Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712157-74.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: SIMONE DE ALMEIDA LIMA, THAIS DE ARAUJO ALMEIDA, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, THAYNA PINTO LOPES NOGUEIRA, VANDECLEIA FERREIRA DOS SANTOS, VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA, VANESSA DE OLIVEIRA ALVES, VINICIUS SILVA DA NOBREGA, VIRGINIA HELENA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA, YARA GONCALVES BRANDI PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 44961777, determino a exclusão do processo em epígrafe da pauta de julgamento por meio eletrônico, consoante disposto no artigo 2o, §1o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016 Inclua-se em pauta para julgamento presencial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019